Tribunal: TJDFT
Processo: 0705029-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS PEDIDOS DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL, FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. PRELIMINARES DE BRUNO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL. INVIABILIDADE. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). FLAGRANTE FORJADO. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE YANKA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VERIFICADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A BRUNO E NÃO COMPROVADAS EM RELAÇÃO À YANKA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE BRUNO PARA CONSUMO PRÓPRIO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO PARA O TRÁFICO. ALTERAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO NO TOCANTE À POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DE BRUNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE YANKA PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Cuida-se de apelações criminais em face da sentença que condenou o réu BRUNO como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, e artigo 12 da Lei n. 10.826/03, às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, no regime inicial fechado, além de 692 (seiscentos e noventa e dois) dias-multa, à razão mínima; e a ré YANKA como incursa na conduta do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cálculos à razão mínima, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo das execuções.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a legalidade das buscas domiciliares e das buscas pessoais, assim como a validade das provas delas decorrentes, bem como eventual flagrante forjado; (ii) no mérito, a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) a desclassificação do crime disposto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 para a conduta do artigo 28, do mesmo diploma legal; (iv) a aplicação da minorante do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo de redução; (v) a redução das penas para o mínimo legal; (vi) a aplicação de regime mais brando para o cumprimento de pena.
III. Razões de decidir:
3. Ausente o interesse recursal quanto aos pedidos da apelante YANKA de redução da pena para o mínimo legal, aplicação da minorante do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo de redução, fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, uma vez que já atendidos na sentença, não deve o seu apelo ser conhecido nesta parte.
4. Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar em contexto no qual a entrada dos policiais na residência foi amparada em justificativas prévias aptas a caracterizar indícios concretos de situação de flagrância. In casu, os policiais realizaram três dias de campana e verificaram a movimentação suspeita de usuários, a locomoção de BRUNO entre sua casa e o local de venda de entorpecentes e a sua fuga do réu após a chegada da polícia. Ademais, no local em que as drogas eram comercializadas, foram encontrados bens pessoais de BRUNO, além de que este dispensou um tablete de cocaína em sua fuga.
5. Segundo o princípio da serendipidade, havendo a incidência do encontro fortuito de provas, não há óbice na colheita de elementos indicativos de crime diverso do que inicialmente se pretendia investigar.
6. Não há falar em nulidade das buscas pessoais, eis que amparadas em fundadas suspeitas de que havia comercialização de drogas no imóvel em que realizadas, situação posteriormente confirmada.
7. Não há falar em flagrante forjado quando não se verifica ilegalidade nas diligências realizadas ou a lisura da atuação policial.
8. Por sua vez, o mero fato de a corré YANKA estar presente no local e a inferência dos agentes policiais por conta de informação não comprovada prevista na denúncia anônima, não se revelaram suficientes para autorizar o ingresso posterior na sua residência, em outro local, especialmente porque não houve diligências prévias que indicassem a participação da corré na traficância, tampouco se comprovou consentimento válido de morador. A posterior descoberta de entorpecentes na residência não convalida a medida ilegal, incidindo a teoria dos frutos da árvore envenenada.
9. Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta do réu BRUNO para o tipo do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 (uso de entorpecentes para consumo próprio), quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006), especialmente pelos relatos dos policiais na fase inquisitorial e em juízo, pelas circunstâncias do flagrante, antecedidas de informações da mercancia e campana e pela apreensão de vultosa quantidade de drogas.
10. Em relação à corré YANKA, reconhecida a nulidade da prova domiciliar, as provas produzidas foram insuficientes para lastrear o édito condenatório, pois não foi possível concluir, com a segurança exigida pelo Direito Penal, o qual não se contenta com suposições ou conjecturas, que ela praticou o referido crime imputado.
11. Inviável a fixação da pena do réu no mínimo legal, tendo em vista os antecedentes e a reincidência do réu.
12. Quando se trata de penas de naturezas diversas (reclusão e detenção), além da inviabilidade de soma entre ambas, há a necessidade de fixação de regimes de cumprimento específicos para cada uma delas. No tocante ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, o apelante foi condenado à pena de detenção, a qual não se compatibiliza com o regime fechado. Fixa-se, para o delito, o regime semiaberto, haja vista os antecedentes e a reincidência do apelante.
IV. Dispositivo:
13. Recurso do réu BRUNO conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido. Recurso da ré YANKA parcialmente conhecido e, nesta extensão, preliminar de nulidade acolhida e, no mérito, apelo provido.